Tribunal: STF
Processo: RHC 56279
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO EM 1 INSTÂNCIA.
PRETENSAO DE AGUARDAR EM LIBERDADE JULGAMENTO DE RECURSO DE
APELAÇÃO, COM BASE NA LEI N 5.941/73. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO,
MORMENTE QUANDO O PACIENTE NÃO GOZA DE REQUISITO REFERENTE AOS BONS
ANTECEDENTES. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.